Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. UNIDADE PATRIMONIAL.
I. Não é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a constrição de bens pertencentes às filiais da empresa executada.
II. Filial é estabelecimento secundário indissociável da matriz, ou seja, não constitui pessoa jurídica distinta, como se depreende dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.934/1994.
III. A existência de um ou mais estabelecimentos empresariais secundários não infirma a unidade patrimonial da sociedade empresária, a despeito dos registros fiscais próprios.
IV. Recurso conhecido e provido.